Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO QUE JÁ OSTENTA ESTA CONDIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2.1 Considera-se que são legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Verificada a resistência do apelante na solução extrajudicial e judicial dos pedidos do apelado, o interesse de agir se mostra evidenciado.
4. A instituição bancária deve suportar os riscos no desempenho de sua atividade, não podendo transferir ao consumidor, sob a alegação do dever de guarda, a responsabilidade pela atuação de agente fraudador, porquanto se trata de fortuito interno, intrínseco aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, conforme Súmula no 479 do STJ. Precedentes do e. TJDFT.
5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação da ofensa à honra objetiva ou subjetiva da vítima. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Fixação do dano extrapatrimonial na origem que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantida.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.